Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO PARA TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ - RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula no 303, STJ).
2. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o veículo, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ. 4.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
3. Apelação provida.